Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-59.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000698-59.2020.8.11.9005
Processo 1o Grau: 620-32.2014.811.0101 – Cód 83359
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CLÁUDIA
Impetrante(s): MARCOS LEVI BERVIG
Impetrado(s): JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE CLÁUDIA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INTERNO interposto nos autos supramencionados, contra decisão que indeferiu o mandado de segurança impetrado.
Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado a quo proferiu sentença em 19/12/2019, de modo que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso.
Desta feita, deve o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente agravo interno.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora